Tribunal: TJSP
Processo: 2240320-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Acórdão que denegou a segurança com relação ao Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes do Município de São Paulo e a concedeu na parte impetrada contra o Prefeito do Município de São Paulo – Alegação de omissão do acórdão ao não apreciar e não aplicar o art. 5o, § 3o, da Lei Federal no 7.418/85 – Inexistência de qualquer vício

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Acórdão que denegou a segurança com relação ao Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes do Município de São Paulo e a concedeu na parte impetrada contra o Prefeito do Município de São Paulo – Alegação de omissão do acórdão ao não apreciar e não aplicar o art. 5o, § 3o, da Lei Federal no 7.418/85 – Inexistência de qualquer vício suscetível ou exigente de declaração ou de correção – Intenção do embargante que é, menos fazer integrar ou sanar qualquer vício do acórdão, mais a revisão do decidido, para o que não servem os embargos – Inexistência de omissão ou qualquer outro vício – Embargos que não se prestam para rever o decidido, o que deve, se for o caso, ser objeto de recurso diverso, dirigido a outra e superior esfera de jurisdição – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento das questões postas em discussão – Questões enfrentadas e discutidas com razões lançadas no acórdão – Desnecessidade de novo enfrentamento para o fim pretendido (arts. 1022 e 1025 do CPC/2015) – Embargos que não servem para rever o decidido, o que deve ser objeto de recurso diverso, a outra esfera de jurisdição – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO PROTELATÓRIO – Inocorrência – Embargante que, conquanto sem razão, age nos estritos limites do exercício do direito de recorrer.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2240320-16.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, é embargado SETE
MARES TURISMO LTDA..
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2240320-16.2019.8.26.0000/50001 -mfl-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
MANDADO DE SEGURANÇA no 2240320-16.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE -
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
EMBARGADA -
SETE MARES TURISMO LTDA.
Interessado -
Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo.

V O T O no 32.070
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
Acórdão que denegou a segurança com relação ao Secretário
Municipal de Mobilidade e Transportes do Município de São
Paulo e a concedeu na parte impetrada contra o Prefeito do
Município de São Paulo Alegação de omissão do acórdão ao
não apreciar e não aplicar o art. 5o, § 3o, da Lei Federal no
7.418/85
Inexistência de qualquer vício suscetível ou
exigente de declaração ou de correção
Intenção do
embargante que é, menos fazer integrar ou sanar qualquer
vício do acórdão, mais a revisão do decidido, para o que não
servem os embargos Inexistência de omissão ou qualquer
outro vício Embargos que não se prestam para rever o
decidido, o que deve, se for o caso, ser objeto de recurso
diverso, dirigido a outra e superior esfera de jurisdição
Rejeição.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prequestionamento das
questões postas em discussão
Questões enfrentadas e
discutidas com razões lançadas no acórdão Desnecessidade
de novo enfrentamento para o fim pretendido (arts. 1022 e
1025 do CPC/2015) Embargos que não servem para rever o
decidido, o que deve ser objeto de recurso diverso, a outra
esfera de jurisdição Rejeição.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INTUITO
PROTELATÓRIO

Inocorrência

Embargante
que,
conquanto sem razão, age nos estritos limites do exercício do
direito de recorrer.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de mandado de segurança impetrado em face do Prefeito do
Município de São Paulo e do Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes.
Denegada a segurança com relação ao Secretário Municipal de
Mobilidade e Transportes do Município de São Paulo e concedida na parte impetrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2240320-16.2019.8.26.0000/50001 -mfl-jcs
3
contra o Prefeito do Município de São Paulo (fls. 292/315), o Município de São Paulo
opõe embargos de declaração (fls. 1/3 ED/50001 apenso).
Alega o embargante: a) o v. acórdão foi omisso ao não apreciar e não
aplicar o art. 5o, § 3o, da Lei Federal no 7.418/85, pelo qual vedado que o desconto dado
aos usuários comuns e os embarques adicionais sejam estendidos aos usuários do vale-
transporte; b) demonstrou, em suas informações, que o valor integral da tarifa de ônibus
corresponde a R$ 4,57 e que R$ 0,27 e os embarques adicionais são subsidiados aos
usuários comuns; c) assim, não haveria proibição legal para a existência de valores
diferenciados entre a passagem do usuário comum e o vale-transporte; d) ao vedar o
repasse de descontos concedidos aos usuários comuns, citada lei impõe a coexistência
de valores diferenciados; e) o v. acórdão, ao não apreciar as alegações do Município,
deixou de observar o inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC, que estabelece que o órgão
jurisdicional deve se pronunciar sobre todas as matérias deduzidas pelas partes que
tenham o condão de alterar o resultado da decisão. Assim, reitera “o pedido de
integração do v. julgado pelo acolhimento destes embargos, requerendo-se o expresso
enfrentamento das alegações feitas pela embargante, sobretudo aquelas envolvendo o
artigo 5o, § 3o, da Lei Federal no 7.418/85”.
A embargada respondeu (fls. 8/10). Rebate os argumentos recursais,
sustenta não padecer o acórdão dos vícios alegados e afirma, ao final, que o embargante
pretende dar caráter procrastinatório aos embargos, o que deve ser repelido, impondo-se
aplicação de multa (§ 2o do art. 1026 CPC).
Certificado o decurso do prazo para manifestação do interessado (fls. 11).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência
dos embargos (fls. 14/19).
É o relatório.
1. O acórdão embargado denegou a segurança com relação ao Secretário
Municipal de Mobilidade e Transportes do Município de São Paulo e concedeu a
segurança na parte impetrada contra o Prefeito do Município de São Paulo, estando
assim ementado (fls. 292/315):
“MANDADO DE SEGURANÇA COMPETÊNCIA ATO DE
SECRETÁRIO MUNICIPAL
Impetração objetivando seja declarada a
ilegalidade do “artigo 9o da Portaria no 189/18 SMT.GAB” Ilegitimidade
passiva do senhor Prefeito do Município de São Paulo, quanto à referida
Portaria
Impossibilidade, por outro lado, de adoção da TEORIA DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2240320-16.2019.8.26.0000/50001 -mfl-jcs
4
ENCAMPAÇÃO (Súmula 628 do STJ), seja porque o Prefeito Municipal é
parte manifestamente ilegítima para responder à impetração, dado não ser o
autor do ato tido por ilegal, seja ainda porque, devendo o Secretário
Municipal permanecer no polo passivo da relação processual, o julgamento da
causa implicaria deslocar para o Órgão Especial causa para a qual não tem
competência constitucional Portaria expedida pelo Secretário Municipal de
Mobilidade e Transportes Autoridade que não se acha dentre aquelas cujos
atos devam ser submetidos ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça
Preliminar de ilegitimidade de parte e incompetência deste Órgão, acolhida
Prejuízo do conhecimento do mérito do mandamus quanto à referida Portaria
expedida pelo Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes do Município
de São Paulo
Não conhecimento da impetração quanto ao Secretário
Municipal, nesta Instância
Consequência: impossibilidade de o Órgão
Especial conhecer e decidir acerca de aludida portaria, em especial quanto à
diferenciação das tarifas entre o usuário comum e o beneficiário do vale-
transporte Segurança denegada, extinto o processo sem resolução do mérito,
nesse ponto.
MANDADO DE SEGURANÇA Inciso II do art. 7o do Decreto
58.639/2019, expedido pelo Prefeito do Município de São Paulo, segundo o
qual “o cartão de Bilhete Único permite, mediante o pagamento de uma única
tarifa, a realização de até” “4 (quatro) embarques nos ônibus do Serviço de
Transporte Coletivo Público ... para o perfil de usuário Comum ...” (inciso I),
enquanto permite apenas “2 (dois) embarques nos ônibus ..., para o perfil de
usuário Trabalhador Beneficiário de Vale-Transporte” (inciso II), no período
máximo de 3 (três) horas para ambos para a realização da integração (§ 1o, I)
NORMA que desatende ao princípio da ISONOMIA, ao limitar a dois (2) o
número de embarques permitido aos usuários do vale-transporte, quando ao
usuário comum assegura quatro (4) embarques, no mesmo período de tempo
de três horas para integração do sistema Tratamento diferenciado entre
usuários, com quebra da igualdade de tratamento a usuários que se acham na
mesma situação de fato e de direito Custeio do vale-transporte que não se
dá pelo empregador, mas pelo empregado Custeio pelo empregador apenas
do que exceder a 6% do salário-base do trabalhador Diferença, portanto,
que distingue, atinge e prejudica o usuário trabalhador, que tem de arcar com
a diferença do custo dos embarques que tiver de fazer a mais que o usuário
comum, no mesmo período de tempo ILEGALIDADE, ademais, do ato
questionado, com ofensa ao artigo 5o, I, da Constituição Federal Na política
tarifária do vale-transporte, o poder público deve observar as regras da Lei
Federal no 7.418/1985, que determina que o seu valor deve corresponder à
tarifa vigente (art. 5o), e assim também o Decreto Federal no 95.247/1987 que
a regulamenta (art. 14) Normas de âmbito federal expressas em que
obrigatório seja comercializado o Vale-Transporte ao preço da tarifa vigente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2240320-16.2019.8.26.0000/50001 -mfl-jcs
5
isso implicando seja o preço idêntico ao da tarifa paga pelo usuário comum
Ato, por conseguinte, que ofende o direito líquido e certo dos impetrantes
Precedentes Segurança concedida.
Segurança: i) denegada, julgado extinto o processo quanto ao
Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes do Município de São Paulo,
por escapar o seu ato à competência deste Órgão Especial do Tribunal de
Justiça, e (ii) concedida, na parte impetrada contra o Prefeito de São Paulo
(inciso II, do artigo 7o do Decreto no 58.639/2019).”
2. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar os vícios formais de
julgamento, em virtude de obscuridade, contradição, omissão e erro material (arts.
1.022, incisos i, II e III, e parágrafo único, I e II, do Código de Processo Civil/2015).
O embargante afirma que o acórdão seria omisso ao não apreciar e não
aplicar o art. 5o, § 3o, da Lei Federal 7.418/85.
Diversamente do sustentado pelo embargante, não se verifica omissão ou
qualquer outro vício na decisão embargada.
Basta ver o conteúdo do acórdão embargado.
O acórdão analisou expressamente todas as questões relevantes para o
deslinde da causa, aplicou o princípio constitucional da isonomia e decidiu com base na
Lei Federal 7.418/85 (embora não mencionado expressamente o § 3o do art. 5o) e no
Decreto Federal 95.247/87.
Em verdade, o embargante quer seja revisto o aresto, ao afirmar que o
acórdão seria omisso ao não apreciar e não aplicar o art. 5o, § 3o, da Lei Federal no
7.418/85, mas trazendo alegações quanto ao mérito do mandamus.
Vê-se que a intenção do embargante é, menos fazer integrar ou sanar
qualquer vício formal do acórdão, mais a revisão do decidido, com caráter infringente,
nesta instância, o que é inadmissível. Esse recurso não constitui nem cria instância
revisora do decidido. Se for o caso, a embargante deve dirigir o recurso próprio a outra
e superior esfera de jurisdição.
Bem assinala, a propósito, a douta Procuradoria Geral de Justiça:
“(...) não há omissão ou questão sobre o qual o julgador de
ofício ou a requerimento devia se pronunciar, considerando que o acórdão
apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão no princípio da isonomia (art. 5o, I, da CF), além de afirmar que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2240320-16.2019.8.26.0000/50001 -mfl-jcs
6
normativa questionada desatende as regras contidas na Lei Federal 7.418/85
acerca da política tarifária do vale-transporte, mormente o seu art. 5o que
determina que o valor deve corresponder ao da tarifa vigente, e no Decreto
Federal no 95.247/1987 que prevê em seu art. 14 ser obrigatório que seja
comercializado o Vale-Transporte ao preço da tarifa vigente, o que implica na
obrigatoriedade de preço da tarifa idêntico ao da tarifa paga pelo usuário
comum.
“Assim, ainda que não haja menção expressa ao § 4o do art. 5o,
da Lei Federal no 7.418/85, observa-se da fundamentação clara do acórdão
recorrido que a questão fora de fato enfrentada e afastado o argumento do
Embargante, não havendo que se falar em omissão nos termos aventados.
“Ademais, o Embargante, trazendo alegações referentes ao
mérito do mandado de segurança, busca rediscutir o decidido e atribuir
infringente ao recurso. Como é sabido, esta prática é vedada pela
jurisprudência pátria. ... (...).
Por fim, em atenção ao pretendido prequestionamento, todas as questões
em julgamento foram devidamente analisadas, inclusive no tocante ao preceito referido
pelo embargante. Como dito antes, o acórdão não incidiu em omissão, contradição ou
qualquer outro vício formal. Nada mais é preciso acrescentar.
O novo Código de Processo Civil/2015 dispõe:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
A propósito, assinala RODRIGO MAZZEI (“Breves Comentários ao
novo Código de Processo Civil”, Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie
Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, RT, 2015, 2a tiragem, p. 2282/2283):
“... Tendo em vista que somente serão consideradas como
prequestionadas as causas (=questões) decididas, os embargos de declaração
'prequestionadores' podem ser peça chave para o recorrente romper e alcançar a
instância excepcional, pois através do seu julgamento, a decisão derivada
poderá sanear a decisão embargada, examinando questões (causas) que se
pretende levar às Cortes Superiores. Para tanto, nos embargos de declaração
deverão estar indicados os pontos não apreciados no acórdão primitivo, com a
demonstração da pertinência e importância da sua análise. Não se trata,
portanto, de uma modalidade diferente de embargos de declaração, mas tão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2240320-16.2019.8.26.0000/50001 -mfl-jcs
7
somente de manejo do recurso para que os pontos omissos do acórdão
ordinário sejam apreciados, isto é, decididos. A noção aqui posta em resenha
pode ser extraída da conjugação da Súmula 356/STF (“O ponto omisso da
decisão, sobre o qual não forma opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”)
com a Súmula 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”). Assim, os
embargos de declaração 'prequestionadores', em regra, indicarão nos termos
do art. 1.023
o vício da omissão, com pedido de que ponto(s) ou
questão(ões), sobre o já qual deveria(am) ter o órgão judiciário se pronunciado,
seja(m) apreciado(s).
Como as questões de direito foram decididas, como dito e repetido, nada
autoriza a revisão do decidido, de sorte que ficam rejeitados os embargos.
3. Por fim, conquanto sem razão o embargante, não entrevejo esteja ele a
agir com intuito protelatório, senão nos limites do exercício do direito de recorrer (art.
1.026, § 2o, do CPC). Deixo, portanto, de impor as sanções apontadas na resposta ao
recurso.
4. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente